Tribunal: TJSP
Processo: 2295297-79.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inobservância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil para a sua oposição. Pretensão à rediscussão da matéria. Descabimento. Via recursal que não se presta ao reexame do julgado. A embargante não apresentou nenhuma situação específica condizente que se vislumbre quaisquer dos requisitos em questão, uma vez que não faz nenhuma menção à ocorrência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inobservância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil para a sua oposição. Pretensão à rediscussão da matéria. Descabimento. Via recursal que não se presta ao reexame do julgado. A embargante não apresentou nenhuma situação específica condizente que se vislumbre quaisquer dos requisitos em questão, uma vez que não faz nenhuma menção à ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.